Tribunal: TJBA
Processo: 8152231-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152231-86.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRACE SANTANA MATOS Advogado(s): LUANA REIS FERREIRA APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade da recusa em custear medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar e fixou indenização por danos morais. A embargante alega omissão e contradição do julgado por não ter se manifestado expressamente sobre a cláusula contratual de exclusão de medicamentos importados não nacionalizados e sobre a violação aos arts. 5º, II, e 170 da CF/1988, bem como sobre o princípio do pacta sunt servanda. Questiona também a ilicitude da conduta e a proporcionalidade do valor dos danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado (i) incorreu em omissão por não citar expressamente a cláusula contratual de exclusão e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; (ii) incorreu em contradição ou erro material na fixação do dano moral; (iii) se os embargos se prestam à rediscussão do mérito do julgamento. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada analisou o cerne da controvérsia, consignando que a exclusão contratual de medicamentos importados não se aplica a fármacos essenciais, importados sob autorização da Anvisa, e que a excepcionalidade do caso se sobrepõe à exclusão genérica, não configurando omissão a ausência de menção expressa ao número da cláusula. 4. O acórdão fundamentou a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida sobre a legalidade e a livre iniciativa (arts. 5º, II, e 170 da CF/1988), relativizando o princípio do pacta sunt servanda em razão da relação consumerista e da dignidade da pessoa humana, o que afasta a alegação de omissão sobre os dispositivos constitucionais. 5. A ilicitude da conduta foi reconhecida ao qualificar a recusa como abusiva e indevida, em razão de frustrar a finalidade do contrato e agravar o estado de saúde da beneficiária, ensejando a devida reparação por dano moral. 6. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) foi fixado de forma fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência da Corte. 7. A pretensão da embargante demonstra o mero inconformismo e a intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, mesmo que o resultado não seja o pretendido pela parte, e ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais e argumentos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 170; 193. CDC, arts. 2º; 3º; 47. CPC, art. 1.022. Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8152231-86.2022.8.05.0001, em que figura como embargante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como embargado(s) GRACE SANTANA MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.